Tribunal: CARF
Processo: 15455.003144/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15455.003144/2010-27
ACÓRDÃO
2002-008.791 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEMAR GOMES BITENCOURT JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. FILHA DEPENDENTE.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Pode ser
considerada dependente a filha até vinte e um anos. Para o
reconhecimento da condição de dependente, faz-se necessária a
comprovação idônea da dependência, nos termos da legislação de
regência. Comprovação através da Certidão de Nascimento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DIANTE DE ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.791 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15455.003144/2010-27
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 12 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, Omissão de Rendimentos
recebidos a título de resgate de contribuições à Previdência Privada, PGBL e FAPI, Dedução
Indevida com Dependentes, Dedução Indevida com Despesa de Instrução, Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, Dedução Indevida de Despesas Médicas e
de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 13/23) lavrada em procedimento de
revisão da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2008 – Ano Calendário 2007, por
omissão de rendimentos do trabalho (R$ 991,74) e de resgate de Previdência
Privada (R$ 2.902,39, com IRRF de R$ 435,39) e por dedução indevida de:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.791 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15455.003144/2010-27
3
a) dependentes, no valor de R$ 6.338,40;
b) instrução, no valor de R$ 2.480,66;
c) pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 24.000,00;
d) despesas médicas, no valor de R$ 37,29;
e) IRRF, no valor de R$ 82,66.
Com esses lançamentos, foi apurado imposto suplementar no valor de
R$7.861,22, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até
30/09/2010, resultando no crédito tributário no valor de R$ 15.708,28.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva parcial (fls. 03/11), na qual
discorda apenas da glosa de dedução da dependente Camila Gonçalves Bitencourt
(filha menor) e da glosa de dedução de pensão alimentícia judicial para os filhos
Gabriel Marconi Bitencourt, Caio Marconi Bitencourt e Juliana Marconi
Bitencourt, no valor de R$ 18.000,00, pago à mãe dos menores, Sra. Adriana dos
Santos Marconi. Anexa documentos.
Tendo em vista a impugnação parcial, o crédito tributário não impugnado foi
transferido para o processo 18470-722.291/2011-81, conforme Termo de
Transferência de Crédito Tributário (fl. 45).
Extrato do Processo anexado (fls. 43/44).
É o relatório.
O acórdão guerreado foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO A TÍTULO DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
E passível a dedução a título de dependente relativa à filha menor,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial ou comprove não
se tratar de alimentanda.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Somente poderá ser deduzida a importância comprovadamente
paga, a título de pensão alimentícia, em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2014 (Lista de postagem e
rastreamento de e-fls. 54/55), o sujeito passivo interpôs, em 10/11/2014 (Protocolo de e-fl. 57),
Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada
síntese:
- clama pela dedução de dependente da seguinte forma, ipsis litteris:
Ora, membros deste renomado colegiado, o erro do contribuinte (já sanado), foi
ter incluído sua filha como dependente e como alimentanda. O contribuinte não
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.791 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15455.003144/2010-27
4
tem como fazer prova que a mesma não é alimentanda. Entendendo como
suficiente provar que a mesma é sua filha (certidão de nascimento às f/s. 26) e
que a mesma não lançada como dependente por sua cônjuge.
- o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
estaria ora comprovado nos autos (e-fls. 66 e ss.)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosas da dedução a título de dependentes, no
valor de R$1.584,60 e a título de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 18.000,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide no quesito dedução indevida
de dependente:
...
Quanto à dedução a título de dependentes, o Decreto n° 3.000/99 dispõe:
Art. 77 (...)
§ 1° Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts. 4°, § 3°, e 5°, parágrafo único (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35):
I – o cônjuge;
(...)
III – a filha, o filho, a enteada, o enteado, até vinte e um anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho;
(...)
§ 4° No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei n° 9.250, de
1995, art. 35, § 3°).
A Certidão de Nascimento apresentada (fl. 26) comprova que Camila Gonçalves
Bitencourt, nascida em 03/03/2006, é filha do impugnante. Todavia, como havia
declarado pagamento de pensão judicial em relação à ela (fl. 39), deve comprovar
também que não se trata de alimentanda ou que detém a guarda judicial.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.791 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15455.003144/2010-27
5
Não comprovado satisfatoriamente os requisitos exigidos em lei, não é passível a
dedução a título de dependente, no valor de R$ 1.584,60.
Ora, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
De bom alvitre considerar a boa fé do contribuinte, que em sua declaração de
ajuste anual – DAA Original do ano calendário 2007, já informara sua filha como dependente. Ora,
despicienda então a necessidade de prova negativa de que a mesma seja alimentanda, diante da
certidão de nascimento apresentada (e-fl. 26). Dessa forma, afasta-se a glosa relativa a dedução
indevida de dependente no valor de R$1.584,60.
Da mesma forma, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide no quesito dedução indevida
de pensão alimentícia judicial:
...
Quanto à dedução com pensão alimentícia judicial. O Decreto n° 3.000/99 (com
citação da matriz legal), dispõe:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso II).
O impugnante anexou ao presente processo, documentos do Acordo para
pagamento de pensão alimentícia para os filhos Gabriel, Caio e Juliana (fls. 27/29)
– Processo Judicial n. 2003.066.028553-3. O documento anexado (fl. 33)
comprova o pagamento de R$ 18.000,00 no ano-calendário de 2007 a título de
pensão alimentícia.
Em correspondência enviada pelo advogado (fl. 31/32) é informada a data da
homologação judicial, 08/09/2004, todavia, nenhum documento de prova da
efetiva homologação judicial do Acordo foi apresentado. (ora grifado)
A tela de consulta anexada (fl. 30) apenas confirma o arquivamento definitivo do
referido processo em 25/02/2005.
...
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.791 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15455.003144/2010-27
6
Diante do apontamento pela primeira instância da falta de prova da efetiva
homologação judicial do acordo para pagamento de pensão alimentícia, traz então o interessado
novo documento, a Sentença Homologatória o acordo em questão (e-fls. 70).
Na espécie, tal prova pode ser conhecida com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a atender
exigência apontada pela DRJ como essencial para o deslinde da lide.
Assim, comprovada a efetiva homologação do acordo judicial para pagamento de
pensão alimentícia, cabível também o afastamento da glosa a título de dedução indevida de
pensão judicial no valor de R$18.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 80
DF CARF MF
Original